Tribunal: STF
Processo: Rcl 56758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Suzano em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n° Ag-AIRR-1000084-49.2021.5.02.0492, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Em suas razões, o Município narra que, na origem, se trata



    “[...] de reclamação trabalhista onde, em suma, o autor, ora reclamado, pretende diversos pedidos decorrentes de relação de emprego com empresa prestadora de serviços ‘CENTER LESTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.’ – CNPJ nº 03.733.964/0001- 37 (que alterou sua razão social, conforme se demonstrará no tópico próprio), em face do Município de Suzano, ora reclamante, como responsável subsidiário”(edoc 1, fl. 2).



    Relata, ainda, que



    “[e]m primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes relativamente à 1ª. Reclamada (Center Leste) e improcedentes em face do Município de Ferraz de Vasconcelos (2º Reclamado) e do Município de Suzano (3º Reclamado). 



    Já em segunda instância, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP), ao reapreciar a matéria, conheceu o recurso interposto pela ora reclamante e, no mérito, deu-lhe provimento para estabelecer que o Município de Ferraz de Vasconcelos é subsidiariamente responsável pelas verbas correspondentes ao período de 02.06.2018 a 31.12.2018 enquanto que, pelo interregno de 01.01.2019 a 21.07.2020 (data da dispensa), nos termos da fundamentação, o Município de Suzano.(edoc 1, fl. 3)



    Defende que há violação ao paradigma, porquanto   



    “[e]ssa Excelsa Corte pacificou o entendimento segundo o qual a condenação do ente público em responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ter o Município a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado em relação aos seus empregados, como ocorre no caso em tela, culmina por afrontar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246”. (e-Doc. 1, fl. 8) 



    Entende que, ao “reconhecer a responsabilidade subsidiária da municipalidade com o dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas do contratado, sem comprovação e por mera presunção de culpa é em última análise, imputar-lhe responsabilidade meramente objetiva”.  



    Requer 



    “a.-) A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pelo Ministro Relator da 1ª. Turma do TST, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos;  



    [...]



    b.1-) cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte;  



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:  



    “Da responsabilidade dos Municípios réus 



    Ainda que tenha formalizado contrato em obediência à Lei nº 8.666/93, deveriam os tomadores ter analisado com critério, no curso da prestação de serviços, a higidez financeira, o regular cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, da empresa contratada, já que os pagamentos foram realizados com fundos provenientes da Administração Pública. A única forma de eximir os Municípios réus de qualquer responsabilidade seria através da comprovação de que houve fiscalização da atividade da empresa contratada de forma contínua e minuciosa. Não é que se percebe no caso em pauta, vez que nenhum documento juntaram os Municípios reclamados, com exceção do contrato firmado com a empregadora do autor, que não é apto a comprovar a fiscalização e afastar a culpa in vigilando. Nessa esteira, o reconhecimento da responsabilidade dos Municípios reclamados não resulta em afronta à Súmula Vinculante nº 10, do E. STF, tampouco contraria o entendimento consubstanciado na ADC nº 16. No caso sub judice, restou evidenciada a conduta culposa dos réus no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Dou provimento”. (e-Doc. 12, fl. 1). 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental  nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG),



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo  procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada  i)do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente